Tribunal: TJES
Processo: 5000316-37.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV).
LEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela segunda requerida contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, em litisconsórcio passivo com outra empresa, condenou solidariamente as rés à entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) d
e
automóvel adquirido pelo autor. Alegou-se, na inicial, que o bem foi vendido e pago integralmente à
primeira requerida
, porém o documento permanecia retido pela
segunda requerida
, impossibilitando a transferência do veículo. As rés apresentaram defesas com preliminares de ilegitimidade e alegações de responsabilidade exclusiva da outra. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária e a legitimidade passiva da GAVA, que recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a
segunda requerida
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da recorrente pela não entrega do CRV do veículo; (iii) determinar se a venda configura negócio nulo por ter sido realizada por quem não era o proprietário registral (venda
a non domino
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, estando o autor caracterizado como consumidor final e as rés como fornecedoras, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, como a responsabilidade solidária e a proteção da boa-fé objetiva.

A
apelante
, ao admitir a existência de parceria comercial com a
corré
e permitir que esta mantivesse a posse do veículo em seu pátio com fins comerciais, inseriu-se voluntariamente na cadeia de fornecimento e criou situação de aparente legitimidade perante o consumidor.

A Teoria da Aparência protege o consumidor que contrata com base em situação fática que transmite legitimidade, mesmo que juridicamente inexistente, desde que este atue de boa-fé.

A responsabilidade solidária dos fornecedores, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1º, do CDC, torna irrelevante a discussão sobre a relação interna entre os cofornecedores perante o consumidor.

A alegação de venda
a non domino
não afasta, no âmbito do consumo, a obrigação da
apelante
de entregar o CRV, pois a aquisição foi realizada com base na aparência de legitimidade, sendo a boa-fé presumida e protegida.

A culpa exclusiva da
corré
, ou eventual inadimplemento entre as fornecedoras, não exclui a responsabilidade da
apelante
perante o consumidor, devendo a empresa buscar ressarcimento por meio próprio.

A tese de culpa concorrente do autor é afastada, pois o consumidor não pode ser onerado com a obrigação de verificar previamente a cadeia dominial do bem negociado em loja especializada.

Eventuais notícias de investigações envolvendo a
corré
não possuem repercussão jurídica na lide, uma vez que são posteriores ao negócio e alheias à conduta do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que entrega veículo de sua propriedade a revendedora com a qual mantém relação comercial responde solidariamente com esta pela regularização documental perante o consumidor.

A venda
a non domino
, quando realizada no contexto de relação de consumo e com base em aparência de legitimidade criada pelo próprio fornecedor, não afasta a responsabilidade deste.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento independe da discussão sobre repasses financeiros ou inadimplementos internos entre os fornecedores.

A boa-fé objetiva do consumidor prevalece frente a desacordos entre fornecedores, especialmente quando a aparência de legitimidade é induzida por estes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1º e 34; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC nº 0004521-57.2016.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 04.10.2017; TJ-MS, AI nº 1408699-48.2024.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 10.06.2024; TJ-SC, AC nº 0002510-58.2012.8.24.0054, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11.07.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-37.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAVA VEICULOS LTDA

APELADO: MARCOS MASSINI MATOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV).
LEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela segunda requerida contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, em litisconsórcio passivo com outra empresa, condenou solidariamente as rés à entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) d
e
automóvel adquirido pelo autor. Alegou-se, na inicial, que o bem foi vendido e pago integralmente à
primeira requerida
, porém o documento permanecia retido pela
segunda requerida
, impossibilitando a transferência do veículo. As rés apresentaram defesas com preliminares de ilegitimidade e alegações de responsabilidade exclusiva da outra. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária e a legitimidade passiva da GAVA, que recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a
segunda requerida
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da recorrente pela não entrega do CRV do veículo; (iii) determinar se a venda configura negócio nulo por ter sido realizada por quem não era o proprietário registral (venda
a non domino
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, estando o autor caracterizado como consumidor final e as rés como fornecedoras, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, como a responsabilidade solidária e a proteção da boa-fé objetiva.

A
apelante
, ao admitir a existência de parceria comercial com a
corré
e permitir que esta mantivesse a posse do veículo em seu pátio com fins comerciais, inseriu-se voluntariamente na cadeia de fornecimento e criou situação de aparente legitimidade perante o consumidor.

A Teoria da Aparência protege o consumidor que contrata com base em situação fática que transmite legitimidade, mesmo que juridicamente inexistente, desde que este atue de boa-fé.

A responsabilidade solidária dos fornecedores, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1º, do CDC, torna irrelevante a discussão sobre a relação interna entre os fornecedores perante o consumidor.

A alegação de venda
a non domino
não afasta, no âmbito do consumo, a obrigação da
apelante
de entregar o CRV, pois a aquisição foi realizada com base na aparência de legitimidade, sendo a boa-fé presumida e protegida.

A culpa exclusiva da
corré
, ou eventual inadimplemento entre as fornecedoras, não exclui a responsabilidade da
apelante
perante o consumidor, devendo a empresa buscar ressarcimento por meio próprio.

A tese de culpa concorrente do autor é afastada, pois o consumidor não pode ser onerado com a obrigação de verificar previamente a cadeia dominial do bem negociado em loja especializada.

Eventuais notícias de investigações envolvendo a
corré
não possuem repercussão jurídica na lide, uma vez que são posteriores ao negócio e alheias à conduta do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que entrega veículo de sua propriedade a revendedora com a qual mantém relação comercial responde solidariamente com esta pela regularização documental perante o consumidor.

A venda
a non domino
, quando realizada no contexto de relação de consumo e com base em aparência de legitimidade criada pelo próprio fornecedor, não afasta a responsabilidade deste.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento independe da discussão sobre repasses financeiros ou inadimplementos internos entre os fornecedores.

A boa-fé objetiva do consumidor prevalece frente a desacordos entre fornecedores, especialmente quando a aparência de legitimidade é induzida por estes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1º e 34; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC nº 0004521-57.2016.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 04.10.2017; TJ-MS, AI nº 1408699-48.2024.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 10.06.2024; TJ-SC, AC nº 0002510-58.2012.8.24.0054, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000316-37.2023.8.08.0061

APELANTE: GAVA VEÍCULOS LTDA

APELADO: MARCOS MASSINI MATOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA – DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 11083458) interposto por
GAVA VEICULOS LTDA
contra a r. sentença (ID 11083457) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
MARCOS MASSINI MATOS
em desfavor da Apelante e de
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, de forma solidária, à da entrega do RECIBO DE COMPRA E VENDA do veículo I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placa OQC4A00, CHASSI WV1DB42H8DA040063, Renavan 00541587471, COR Preta, cujo documento está em nome de Nome de GAVA VEICULOS EIRELI, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando se em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

MARCOS MASSINI MATOS, ora Apelado, ajuizou a referida ação narrando que, em 28 de novembro de 2022, adquiriu junto ao estabelecimento comercial da primeira Requerida,
ALPHACAR
, o veículo I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placa OQC4A00, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quitado integralmente à vista (ID 11083208).

Sustentou que, apesar de ter recebido a posse do bem, a empresa vendedora não lhe forneceu o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente assinado para a transferência, sob a justificativa de que o documento estaria retido pela segunda Requerida,
GAVA VEÍCULOS
, em cujo nome o automóvel se encontra registrado (ID 11083209).

Diante da inércia das Requeridas em solucionar a questão, buscou a tutela jurisdicional para compelir as rés a cumprirem a obrigação de entregar a documentação necessária.

A Requerida
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA
, em sua contestação (ID 11083444), admitiu ter intermediado a negociação, mas atribuiu a responsabilidade pela não entrega do documento à
GAVA VEÍCULOS LTDA
, alegando que esta estaria retendo o documento de forma indevida como meio coercitivo para o pagamento de débitos não relacionados à transação em tela. Arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor, por ter o pagamento partido da conta de sua esposa, e sua própria ilegitimidade passiva, por não ser a proprietária registral do bem. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

A Requerida e ora Apelante,
GAVA VEICULOS LTDA
, por sua vez, apresentou contestação (ID 11083445) arguindo, também em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais anuiu com a venda do veículo, tendo apenas o deixado no pátio da
ALPHACAR
para fins de vistoria e prospecção de possíveis interessados, no âmbito de uma "parceria comercial". No mérito, sustentou a nulidade do negócio jurídico, por se tratar de venda a non domino, e a culpa exclusiva da
ALPHACAR
pela transação irregular.

Sobreveio a r. sentença (ID 11083457), na qual o douto Juízo
a quo
rechaçou as preliminares de ilegitimidade, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. No mérito, julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a relação comercial entre as empresas Requeridas não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé que cumpriu com sua obrigação.

Irresignada, a segunda Requerida,
GAVA VEICULOS LTDA
, interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 11083458). Em suas razões recursais (ID. 11083458), a recorrente alega, em síntese:
(I)
é parte ilegítima, pois a venda foi realizada sem sua autorização;
(II)
a nulidade do negócio jurídico por se tratar de venda a non domino e por vício de consentimento;
(III)
a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva da empresa ALPHACAR, que teria agido de má-fé, e, subsidiariamente, aponta a culpa concorrente do Autor/Apelado, por ter sido imprudente ao adquirir um bem de quem não era o proprietário registral.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal consiste na análise da responsabilidade da Apelante,
GAVA VEICULOS LTDA
, pela entrega da documentação de um veículo registrado em seu nome, mas vendido ao primeiro Apelado por outra empresa,
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
. A Apelante busca a reforma da sentença que a condenou solidariamente a cumprir a obrigação, alegando, em suma, sua ilegitimidade passiva e a nulidade do negócio por ter sido realizado por quem não era dono (
venda a non domino
).

A Apelante sustenta, como principal tese defensiva, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não participou, anuiu ou recebeu qualquer valor referente à transação de compra e venda celebrada entre o Apelado
MARCOS MASSINI MATOS
e a empresa
ALPHACAR
. Afirma que a venda se deu sem seu conhecimento e autorização, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, a tese não se sustenta, e a r. sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a responsabilidade da apelante.

A relação jurídica em análise é de consumo, figurando o Apelado MARCOS como consumidor final, e as empresas
ALPHACAR
e
GAVA
como fornecedoras, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia, portanto, deve ser dirimida à luz dos princípios protetivos que norteiam o microssistema consumerista, em especial o da responsabilidade solidária e o da proteção da boa-fé objetiva.

A Apelante, em sua própria peça de contestação (ID 11083445), admite textualmente que é "apenas uma parceira comercial da Primeira Requerida" e que "confiou a ela a guarda do veículo até que fosse chamada para alguma negociação de venda". Ora, ao estabelecer uma parceria comercial com a
ALPHACAR
– uma empresa que atua notoriamente no ramo de revenda de veículos – e, mais ainda, ao deixar sob a posse e guarda desta um veículo de sua propriedade, com o claro intuito de futura comercialização, a Apelante inseriu-se voluntariamente na cadeia de fornecimento do produto.

Ao agir dessa forma, a Apelante criou, para o público consumidor, uma situação de aparente legitimidade da ALPHACAR para realizar a venda do bem. O consumidor que se dirige a um estabelecimento comercial de revenda de automóveis e ali encontra um veículo exposto, com chaves e documentação acessíveis ao vendedor, tem a justa e legítima expectativa de que a loja possui autorização para concretizar o negócio. Trata-se da aplicação da Teoria da Aparência, que visa a proteger o terceiro de boa-fé que contrata com base em uma situação fática que, embora não correspondente à realidade jurídica, manifesta-se como tal.

Nesse sentido, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de consumo é solidária, conforme expressamente dispõem os artigos 7º, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Pouco importa, para o consumidor, a natureza do vínculo jurídico existente entre a
GAVA
e a
ALPHACAR
; perante aquele, ambas se apresentaram como partícipes do negócio e, portanto, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço, consistente na não entrega da documentação necessária à plena fruição do direito de propriedade.

Dessa forma, a condição da Apelante de proprietária registral do bem, somada à sua deliberada decisão de inseri-lo no fluxo comercial por meio de uma parceira, a torna parte legítima para responder pela obrigação de regularizar a situação documental do veículo, sendo a via eleita pelo Apelado adequada e necessária para tal fim.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
SOLIDARIEDADE. EMPRESAS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA FÉ OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSTRUTORA. RESILIÇÃO. RETENÇÃO. CLÁUSULA. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES. IMEDIATA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC/2015. APLICABILIDADE.
1. À luz das teorias da aparência e da boa fé objetiva, deve-se concluir que as empresas rés/apelantes agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento.

2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, quando há responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma participam da cadeia de consumo nos termos dos artigos 18,25, § 1º e 34 da norma consumerista
. 3. Na hipótese de resilição, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente-comprador mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. 4. A restituição dos valores pagos pelo adquirente à construtora deve ser imediata. 5. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente . Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 20160110139605 DF 0004521-57.2016.8.07.0001, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2017. Pág .: 266/274)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. E BANCO PAN S/A – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR
.
Aplicação da Teoria da Aparência pela boa-fé do consumidor, parte vulnerável na contratação, que acredita ser o demandado integrante da cadeia de consumo
. Recurso não provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1408699-48.2024.8.12 .0000 Naviraí, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 10/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE MADEIRIO - NEGÓCIO EFETIVADO POR REPRESENTANTE DA PROPRIETÁRIA -
TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - BOA FÉ OBJETIVA DA ADQUIRENTE
- RESPONSABILIDADE AFASTADA 1 "A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva" ( Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2 ed. Rev . e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 338-341).
2 O princípio da proteção aos terceiros de boa-fé e a necessidade de imprimir segurança nas relações jurídicas justificam a teoria da aparência . 3 A "Teoria da Aparência", em consonância com a "Teoria da Boa-fé Objetiva", protege o contratante de boa-fé que, ao confiar na aparência legítima exteriorizada pelo sujeito, não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade para praticar o ato negocial enquanto que, em verdade, não a possuía
. (TJ-SC - AC: 00025105820128240054 Rio do Sul 0002510-58.2012.8 .24.0054, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Por tais razões, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

A Apelante sustenta, ainda, que o negócio jurídico seria nulo por se tratar de uma
venda a non domino
, ou seja, uma venda realizada por quem não é o proprietário da coisa.

Embora a
venda a non domino
seja, em regra, ineficaz perante o verdadeiro proprietário, tal instituto deve ser interpretado com temperamentos no âmbito das relações de consumo, especialmente quando confrontado com a boa-fé do adquirente e com a já mencionada teoria da aparência.

No caso dos autos, o Apelado
MARCOS MASSINI MATOS
dirigiu-se a um estabelecimento comercial –
ALPHACAR
– especializado na venda de veículos. Ali, negociou, pagou o preço integralmente (fato incontroverso, admitido inclusive pela ALPHACAR) e recebeu o bem pela tradição, aperfeiçoando, no plano fático, a compra e venda. A circunstância de o registro formal do veículo ainda constar em nome de terceiro (GAVA) é prática comum no mercado de automóveis usados, onde as revendedoras, por questões de celeridade e custos, muitas vezes intermedeiam a venda sem antes transferir o bem para o seu próprio nome.

O consumidor, agindo com a diligência esperada, não tinha como prever que existia um desacordo comercial subjacente entre a vendedora e a proprietária registral. A sua boa-fé é presumida e manifesta. Ele confiou na aparência de legitimidade que a própria Apelante ajudou a construir ao deixar seu veículo, para fins comerciais, na posse de uma revendedora.

Permitir que a Apelante se exima de sua responsabilidade, opondo ao consumidor um desacordo comercial entre as fornecedoras, significaria premiar a conduta desidiosa e transferir ao elo mais fraco da relação – o consumidor – todo o ônus do risco empresarial, o que é expressamente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

O imbróglio financeiro existente entre
GAVA
e
ALPHACAR
é, para o consumidor,
res inter alios acta
, ou seja, um assunto restrito a elas e que não pode prejudicar o direito do adquirente de boa-fé. Se a
ALPHACAR
não repassou à
GAVA
o valor correspondente ao veículo, cabe à Apelante buscar os meios legais e adequados para cobrar sua parceira comercial, por meio de ação própria, e não reter a documentação do veículo e impedir o exercício do direito de propriedade do Apelado.

A Apelante argui, por fim, que há culpa exclusiva da ALPHACAR ou, subsidiariamente, a culpa concorrente ao Apelado.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro (ALPHACAR) não pode ser acolhida. Como visto, no sistema do CDC, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente. A parceria comercial admitida entre as rés as coloca na cadeia de consumo perante o consumidor. Eventual falha de uma (ALPHACAR, ao supostamente não repassar o pagamento) não exclui a responsabilidade da outra (GAVA, que, como proprietária, tem o dever de garantir a regularidade documental e concorreu para a situação de aparência).

Igualmente improcedente é a tese de culpa concorrente do Apelado. Não se pode qualificar como negligente a conduta do consumidor que compra um veículo dentro de uma loja especializada, confiando na idoneidade do estabelecimento. Exigir que cada comprador, antes de finalizar um negócio em uma revendedora, investigue toda a cadeia de propriedade anterior do veículo e contate os antigos donos para confirmar a autorização de venda seria impor um ônus desproporcional e contrário à dinâmica das relações comerciais, inviabilizando o próprio mercado.

A menção feita pela Apelante a notícias sobre investigações criminais envolvendo a
ALPHACAR
, embora grave, não tem o condão de alterar o desfecho desta lide. Primeiro, porque os fatos noticiados são posteriores à transação em tela. Segundo, e mais importante, porque se a Apelante foi mais uma vítima das supostas fraudes da
ALPHACAR
, sua condição é a de credora daquela, não podendo, a pretexto de buscar seu próprio ressarcimento, lesar o direito de outro prejudicado, o consumidor, que agiu de boa-fé e cumpriu sua parte no contrato.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da parte Autora/Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.